Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-25.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
DEMANDA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. 2. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.